Tribunal: TJMT
Processo: 1001812-24.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001812-24.2016.8.11.0000
RECORRENTE: ADM DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos e etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ADM DO BRASIL LTDA com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (ID 17096497):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – INOBSERVÂNCIA DOS §§ 2o E 3o DO ART. 1.018 DO CPC/15 – REJEITADA - MÉRITO - ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – NEGATIVA DO DIREITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – PRERROGATIVA QUE NÃO É ABSOLUTA – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA DO JULGADOR – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante dispõem os §§2o e 3o do art. 1.018 do CPC/15, tratando-se de agravo físico, incumbe ao agravante levar em três dias aos autos da ação cópia da peça recursal, da relação de documentos que formam o instrumento e do comprovante de sua interposição.
Ao agravado incumbe arguir e provar o descumprimento sobredito dispositivo, ônus do qual não se descurou.
A sustentação oral, previsão contida no art. 87 da Lei 8.797/08, que regula o Procedimento Administrativo Tributário, não configura direito absoluto do contribuinte, pois, o dispositivo legal em comento, faculta ao relator analisar a conveniência do pedido.
Além de que, é cediço que os órgãos que julgam os procedimentos administrativos apenas proferem decisões definitivas, para a esfera da Administração, não adquirem, portanto, a indiscutibilidade própria da ‘res judicata’, de sorte que o Judiciário poderá reapreciar o conflito e dar-lhe solução diversa da decretada no contencioso administrativo.
Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.” (TJMT, RAC 1001812-24.2016.8.11.0000, DES. EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/09/2019)
Os Embargos de Declaração id 18270500 foram rejeitados, conforme acórdão de id 37609475.
A parte Recorrente sustenta que houve violação ao artigo 1022 do CPC, ao argumento de que o acórdão recorrido não se pronunciou sobre a possível inconstitucionalidade do art. 87, § 1o da Lei n. 8.797/2008.
Afirma que houve ofensa ao art. 16, § 2o da LEF, ao fundamento de que a nulidade do processo administrativo, originário do crédito tributário executado, em virtude da ofensa a ampla defesa e isonomia processual, deve ser trazida no bojo dos embargos à execução fiscal sob pena de preclusão.
Recurso tempestivo (id 43507973).
Contrarrazões (id 49852483).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao 1022 do CPC. Decisão sem omissão, contradição ou obscuridade.
A parte Recorrente sustenta que houve violação ao artigo 1022 do CPC, ao argumento de que o acórdão recorrido não se pronunciou sobre a possível inconstitucionalidade do art. 87, § 1o da Lei n. 8.797/2008.
Pois bem, o juiz não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada e inclusive fundamentou que a possível constitucionalidade do art. 87, § 1o da Lei n. 8.797/2008 não foi alegada na origem e se tratava de inovação recursal, como se observa da transcrição abaixo:
“(...)Alega o embargante, a existência de omissão e obscuridade no acórdão objurgado, que não teria se pronunciado sobre o ponto referente à aventada inconstitucionalidade do art. 87, § 1o, da Lei n. 8.797/08, por violação ao art. 5o, LV, da CF/88, segundo o qual “aos litigantes, em processo judicial e administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa [...]”
Ocorre que a inconstitucionalidade do sobredito art. 87, §1o, do PAT, não foi aventada na origem, de modo que sequer houve pronunciamento do juiz togado sobre a matéria, assim também não constou das razões do instrumento, e, por isso, constitui inovação recursal, não sendo possível o enfrentamento do ponto, de maneira que não há que se falar de omissão do acórdão, no tocante. (...)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1022 do CPC, que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte Recorrente afirma que houve ofensa ao art. 16, § 2o da LEF, ao fundamento de que a nulidade do processo administrativo, originário do crédito tributário executado, em virtude da ofensa a ampla defesa e isonomia processual, deve ser trazida no bojo dos embargos à execução fiscal sob pena de preclusão.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, senão vejamos:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. OMISSÃO DE GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN. NULIDADE DA CDA NÃO CONFIGURADA. EXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. 1. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, concluiu que: "foram preenchidos os requisitos essenciais à validade da CDA, a inexistência de nulidade no processo administrativo e não ocorrência de cerceamento de defesa, correto o enquadramento legal que constou do auto de infração e a existência de ganho de capital. Sendo assim, rever o entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ".
2. In casu, a solução do tema não depende apenas de interpretação da legislação federal, mas efetivamente da análise da documentação contida nos autos, o que não se compatibiliza com a missão constitucional do STJ, em grau recursal.
3. A decadência do direito de constituir o crédito tributário é regida pelo art. 150, § 4°, do CTN, quando se trata de tributo sujeito a lançamento por homologação e o contribuinte realiza o respectivo pagamento parcial antecipado, sem que se constate a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. À luz do art. 173, I, do CTN, o prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento de ofício poderia ter sido realizado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, ele não ocorre, inexistindo declaração prévia do débito. 4. O caso em exame trata de tributo sujeito a lançamento por homologação em que não houve pagamento antecipado, conforme mencionado no acórdão recorrido.
Portanto, correta a aplicação do prazo previsto no art. 173, I, do CTN. 5. Quanto à aplicação da taxa Selic, ressalte-se que o STJ entende ser legítima a sua utilização como índice de correção monetária e de juros de mora na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, ex vi do disposto no art. 13 da Lei 9.065/1995, conforme pronunciamento da Primeira Seção do STJ no julgamento do Recurso Especial 1.073.846/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux.
6. Recurso Especial não provido.
(REsp 1734327/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1001812-24.2016.8.11.0000
RECORRENTE: ADM DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos e etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por ADM DO BRASIL LTDA com fundamento no art. 102, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (ID 17096497):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – INOBSERVÂNCIA DOS §§ 2o E 3o DO ART. 1.018 DO CPC/15 – REJEITADA - MÉRITO - ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – NEGATIVA DO DIREITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – PRERROGATIVA QUE NÃO É ABSOLUTA – JUIZO DE CONVENIÊNCIA DO JULGADOR – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante dispõem os §§2o e 3o do art. 1.018 do CPC/15, tratando-se de agravo físico, incumbe ao agravante levar em três dias aos autos da ação cópia da peça recursal, da relação de documentos que formam o instrumento e do comprovante de sua interposição.
Ao agravado incumbe arguir e provar o descumprimento sobredito dispositivo, ônus do qual não se descurou.
A sustentação oral, previsão contida no art. 87 da Lei 8.797/08, que regula o Procedimento Administrativo Tributário, não configura direito absoluto do contribuinte, pois, o dispositivo legal em comento, faculta ao relator analisar a conveniência do pedido.
Além de que, é cediço que os órgãos que julgam os procedimentos administrativos apenas proferem decisões definitivas, para a esfera da Administração, não adquirem, portanto, a indiscutibilidade própria da ‘res judicata’, de sorte que o Judiciário poderá reapreciar o conflito e dar-lhe solução diversa da decretada no contencioso administrativo.
Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.” (TJMT, RAC 1001812-24.2016.8.11.0000, DES. EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/09/2019)
A parte Recorrente sustenta que houve ofensa ao artigo 5o, LV, ao fundamento de que lhe foi negada a sustentação oral na seara administrativa, restando caracterizado o cerceamento de defesa e a violação ao princípio do contraditório e ampla defesa.
Recurso tempestivo (ID 43507973).
Contrarrazões (ID 49852483).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral.
Tema 660 do STF.
Analisando os autos, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que inexiste repercussão geral quando a discussão gravita em torno de suposta afronta ao princípio do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, conforme exposto no TEMA 660 do STF, in verbis:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. Decisão Decisão: O Tribunal, por maioria, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. Não se manifestou a Ministra Cármen Lúcia. Ministro GILMAR MENDES Relator Tema 660 - Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.”
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao Recurso Extraordinário diante da sistemática de recursos repetitivos, observando o TEMA 660 do STF.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV